Tribunal: TJSP
Processo: 1008099-16.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Processual civil – inépcia - razões recursais suficientes ao confronto da r. sentença - preliminar, erigida em contrarrazões, afastada.
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais - vício em automóvel usado adquirido, com necessidade de troca de peça, precisamente da carcaça do sistema de transmissão – ocorrência dentro em o lapso da garantia estendida a câmbio e embreagem -

Ementa:
Processual civil – inépcia - razões recursais suficientes ao confronto da r. sentença - preliminar, erigida em contrarrazões, afastada.
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais - vício em automóvel usado adquirido, com necessidade de troca de peça, precisamente da carcaça do sistema de transmissão – ocorrência dentro em o lapso da garantia estendida a câmbio e embreagem - responsabilidade da suplicada pelo conserto - mau uso não comprovado - indenizatória material devida - sentença reformada - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083801
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008099-16.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante NATÁLIA
REGIANE ALANIZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FORD MOTOR COMPANY
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008099-16.2018.8.26.0032 -Voto no 8227 JMV
2
Voto n.8227 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1008099-16.2018.8.26.0032
Origem: 1a Vara Cível de Araçatuba
Apelante: Natália Regiane Alaniz
Apelada: Ford Motor Company Brasil Ltda.
Juiz de Direito: Sérgio Ricardo Biella
Processual civil
inépcia - razões recursais suficientes ao
confronto da r. sentença - preliminar, erigida em contrarrazões,
afastada.
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais - vício em
automóvel usado adquirido, com necessidade de troca de peça,
precisamente da carcaça do sistema de transmissão ocorrência
dentro em o lapso da garantia estendida a câmbio e embreagem -
responsabilidade da suplicada pelo conserto - mau uso não
comprovado - indenizatória material devida - sentença reformada -
recurso provido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Natália Regiane
Alaniz em recurso de apelação extraído destes autos de ação
indenizatória por danos materiais que move em face de Ford
Motor
Company
Brasil Ltda.; observa reclamar reforma a
respeitável sentença em folhas 98/100
que assentou a
improcedência da inaugural; sustenta devido o ressarcimento,
pela requerida, do volume despendido com o conserto do veículo,
destacando apresentado o vício dentro em o período de garantia
estendida; destaca, com anúncio de prequestionamento, devida a
inversão do ônus probatório, pedindo, na esteira, a reversão do
resultado do julgamento.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da
condição de beneficiária de justiça gratuita (fl. 33), registrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008099-16.2018.8.26.0032 -Voto no 8227 JMV
3
oferta de contrarrazões (fls. 112/119).
Com os autos nesta Corte, e informara a autora,
com entranhamento de documentos(folhas 126/129), renovada a
detecção de vício no sistema de transmissão do veículo - acerca
do que manifestou-se a requerida (fls. 144/145).
É, em síntese, o necessário.
Gize-se, de largada, a suficiência das razões
recursais ao questionamento do r. “decisum” guerreado, não
comportando guarida, por isso, a inépcia ventilada em contrarrazões. Cuida-se de ação indenizatória por danos
materiais; diz a autora da detecção de vício no sistema de câmbio
do veículo adquirido - marca Ford, tipo Focus; encaminhado à
concessionária autorizada, e não emprestou a acionada cobertura
ao reparo mesmo em se achando dentro em o período de garantia
estendida; pede o ressarcimento do volume despendido, ou seja,
R$ 3.647,51 (três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e
cinquenta e um centavos).
A r. sentença guerreada trouxe a improcedência
da inaugural nos seguintes termos: “[...] A autora alega ser
proprietária
de um veículo Ford Focus T. 2.0 2014/2015
e
encaminhou-o
à agência autorizada
da ré - Ford Caminho
Automóveis
e Caminhões
-, onde foi necessária
a realização
de
reparos no câmbio daquele. Ora, em que pese a relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008099-16.2018.8.26.0032 -Voto no 8227 JMV
4
consumo
estabelecida
entre as partes, é certo que não logrou a
autora comprovar
a existência
e nexo de causalidade
entre ação
ou omissão da ré e os danos que sustenta ter experimentado,
não
se desincumbindo
do ônus que lhe competia
de comprovar
os
fatos constitutivos
de seu direito (CPC, artigo 373, I). Com efeito,
a necessidade
de troca de peças em veículo usado é totalmente

previsível
e esperada.
Dessa forma, é presumível
que tenha havido
um desgaste
acima do normal das peças, cuja vida útil seja
afetada segundo a constância
e forma de uso. Por fim, tendo em
vista que os reparos no veículo já foram realizados,
fica
prejudicada
a produção
de prova pericial. Assim, a improcedência

do pedido é medida de rigor.” (fls. 98/100)
Colhe, “data venia”, o inconformismo; a relação
jurídica em discussão salta disciplinada pela Lei n. 8.078/90,
admitindo-se, por isso, a inversão do ônus probatório - artigo 6o,
inciso VIII, da apontada legislação consumerista; incontroversa a
aquisição do veículo, com concessão, pela suplicada, de garantia
estendida ao câmbio e embreagem; detectado vício em seu
sistema de transmissão, com necessidade de troca da carcaça do
câmbio (fls. 24/25), e injustificada, deveras, a recusa da acionada
em viabilizar o respectivo conserto; não demonstrou a suplicada,
com efeito, o apontado mau uso da coisa pela autora (fl. 77); não
trouxe, como lhe cumpria, laudo técnico a sinalizar quebra da
aludida peça por agente externo, pese a afirmação de que
realizada prévia vistoria; verossímil, no cenário, a narrativa trazida
pela autora, mormente por não corriqueira, num veículo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008099-16.2018.8.26.0032 -Voto no 8227 JMV
5
quatro anos de uso, a necessidade de troca da carcaça do
sistema de transmissão; vazia, demais, a alegação da acionada de
que a autora concordou com a recusa do conserto, máxime
porque possível ulterior pedido de ressarcimento.
É de se lembrar, no alusivo à inviabilidade da
perícia, como alhures destacado, que o “conserto
foi realizado

pela própria requerida,
não se podendo dizer que a autora tenha
retirado sua chance de produzir a prova. Poderia a ré ter
produzido
laudo técnico a respeito antes do conserto”
(ap.
1029740-27.2015.8.26.0562,
29a Câmara de Direito Privado, Rel.
Maria Cristina de Almeida Bacarim, j. 17/09/2018),
o que não
fizera.
Impõe-se, enfim, a condenação da requerida ao
ressarcimento do prejuízo material suportado pela autora com o
conserto do automóvel(folhas 24/25).
Declara-se,
destarte,
revista
a
respeitável
sentença guerreada, a procedência da inaugural, com condenação
da suplicada ao pagamento de R$ 3.647,51 (três mil, seiscentos e
quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos), atualizados do
desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1%(um por cento)
ao mês da citação, bem assim custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 20%(vinte por cento) do
valor da imposição, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15.
É tudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008099-16.2018.8.26.0032 -Voto no 8227 JMV
6
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TERCIO PIRES
RELATOR